Tribunal: TJSP
Processo: 1060655-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO - PRETENSÃO DIRECIONADA À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM READAPTAÇÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – EXPEDIÇÃO DA COMPETENTE CERTIDÃO DE VALIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485 INC. VI, CPC) QUE DEVE SER

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO - PRETENSÃO DIRECIONADA À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM READAPTAÇÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – EXPEDIÇÃO DA COMPETENTE CERTIDÃO DE VALIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485 INC. VI, CPC) QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060655-
92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO,
DIRIGENTE DA DIRETORIA DE ENSINO LESTE 5 e DIRETORA TÉCNICA II
RESPONSÁVEL PELO CENTRO DE VIDA FUNCIONAL (CORDENADORIA DE
GESTÃO DE RH DA SECR DE ESTADO EDUCAÇÃO ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060655-92.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
1060655-92.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo - 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Liliane Keyko Hioki
Apelante:
Maria José dos Santos
Apelado:
DIRIGENTE DA DIRETORIA DE ENSINO LESTE 5;
Diretora Técnica II Responsável pelo Centro de Vida
Funcional (Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
da Secretária de Estado da Educação) e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo
VOTO No 39.490
MANDADO DE SEGURANÇA MAGISTÉRIO - PRETENSÃO
DIRECIONADA À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM
READAPTAÇÃO
PARA
FINS
DE
ABONO
DE
PERMANÊNCIA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL EXPEDIÇÃO DA COMPETENTE CERTIDÃO DE
VALIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CURSO
DA DEMANDA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
PROCESSUAL SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
(ART. 485 INC. VI, CPC) QUE DEVE SER MANTIDA

RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maria José dos
Santos contra ato coator praticado pela Dirigente da Diretoria de Ensino Leste 5 e
pela Diretora Técnica II Responsável pelo Centro de Vida Funcional
(Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretária de Estado da
Educação) que indeferiu o pedido de validação do seu tempo de contribuição como
professora readaptada (período de 22/09/2003 à 27/05/2019) para fins de abono de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060655-92.2019.8.26.0053 -Voto no
3
permanência e concessão de aposentadoria especial.
A r. sentença de fls. 104/105 julgou extinto o processo, sem exame
de mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485
inc. VI, CPC.
Inconformada, apela a impetrante requerendo o prosseguimento do
feito, alegando que “não há fundamento para sua extrapolação, com violação de
direitos fundamentais, como ocorre para a autora, já que há excesso de prazo de
mais de seis meses para a expedição do documento”. (fls. 109/119).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (fls. 125/127).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Maria José dos Santos Professora de Educação Básica readaptada
- impetrou o presente mandado de segurança sustentando, em síntese, que
completando os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial no âmbito do
Magistério Estadual, solicitou a validação do seu tempo de contribuição como
professora readaptada (período de 22/09/2003 à 27/05/2019) para fins de abono de
permanência e concessão de aposentadoria especial.
No entanto, aduz que o pedido foi indeferido pela autoridade
coatora sob o fundamento de que não faria a impetrante jus à aposentadoria especial
docente, uma vez que “somente os professores readaptados designados Vice -
Diretor de Escola, Diretor de Escola, Professor Coordenador e que exerçam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060655-92.2019.8.26.0053 -Voto no
4
funções de “assessoramento pedagógico”, terão o computo dos períodos de
readaptação, quando exercidas no âmbito de unidade escolar, para aposentadoria
especial. Poderão ainda computar os períodos de readaptação para aposentadoria
especial, os professores readaptados contemplados pelo mandado de segurança
impetrado pelo Sindicato da Apeoesp (...)”.
Formulou o pedido liminar para que seja determinado o
processamento do seu pedido de aposentadoria especial, ratificando a competente
Certidão de Validação de Tempo de Contribuição para Fins de abono de
Permanência e publiquem o ato de concessão em DOE, considerando o cargo de
professora educação básica II, com proventos integrais e posteriormente remetida à
SPPREV, para que a Impetrante possa, finalmente, gozar de sua almejada
aposentadoria. No mérito, pugnou pela concessão da segurança em idêntico sentido.
A liminar foi indeferida (fls. 60).
Notificada, a autoridade coatora prestou as informações noticiando
que houve a edição da Lei de no 1.329/2018 concedendo aos professores
readaptados o direito à aposentadoria especial, tanto que “em 29/11/2019 a
Diretoria de Ensino - Região Leste 5 expediu a guerreada Validação de Tempo de
Contribuição para fins de Abono de Permanência, sendo registrada sob o no
20168709/2019” à impetrante (fls. 72/92).
Após determinação para manifestação da impetrante (fls. 99),
devidamente atendida (fls. 101/103), foi proferida a r. sentença de extinção do
processo, sem exame de mérito, por perda superveniente do interesse processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060655-92.2019.8.26.0053 -Voto no
5
nos termos do art. 485 inc. VI, CPC.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
desprovimento do recurso afigura-se medida de rigor.
Com efeito, reputa-se incontroverso que no curso da demanda a
autoridade coatora expediu a competente certidão de Validação de Tempo de
Contribuição para fins de Abono de Permanência (aos 29/11/2019 - registrada sob o
no 20168709/2019) à impetrante (fls. 79 e 83/88).
Logo, deve ser mantida a sentença extintiva, por não subsistir o
interesse processual da impetrante, diante de sua perda superveniente.
Sem condenação em honorários advocatícios, na forma da lei, não
havendo que se falar em arbitramento e/ou majoração de honorários sucumbenciais
recursais, consoante Enunciado Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça
e art. 14 da Lei Federal no 13.105/2015.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator